Tribunal: STF
Processo: ARE 1574422
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e na consonância do caso com o Tema 660 da Repercussão Geral (doc. 114).
 
Aduzem a recorrente que é inaplicável ao caso dos autos o óbice das Súmulas 279 e 280/STF, porque:

todas as provas que foram colacionadas nos autos já foram analisadas, não há dissenso quanto a isso. O que se busca, portanto, é a aplicabilidade do direito em consenso com os preceitos constitucionais, eis que a multa aplicada viola (E MUITO) princípios da constituição, não ensejando, portanto, a aplicação da Súmula 279 do STF ao caso.
A incidência da multa em razão da aplicação da lei ordinária acima referida já foi questionada, e restou consolidado que sob o prisma da legislação ordinária que a multa é devida. Fato ao qual não mais se opõe a Agravante nesta instância recursal.
O que se busca com a interposição do Recurso Extraordinário é demonstrar que a multa, isoladamente considerada, sob o prisma dos preceitos constitucionais, viola diretamente o que dispõe a Carta Magna (doc. 120, pp. 4 e 5). 

Afirma, também, que:

as multas não têm qualquer relação com a intensidade da lesão ou prejuízo causado. Primeiramente, porque a ausência de registro eletrônico dos documentos fiscais em questão não causou qualquer prejuízo ou lesão ao erário, na medida em que o ICMS foi recolhido e o registro em atraso não gerou qualquer prejuízo, tanto ao erário quanto aos consumidores. Sequer se cogita do descumprimento da obrigação principal. Segundo, porque o prejuízo impingido ao consumidor ESTÁ MUITO AQUÉM DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA (doc. 120, p. 5).

Em 13/11/2025, o Presidente do Supremo Tribunal Federal devolveu estes autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 487 da Repercussão Geral. No entanto, o órgão prolator do acórdão impugnado manteve a sua decisão, amparado nos seguintes fundamentos:

verifica-se que há aparente descompasso entre a matéria em exame e a que se debate no leading case RE nº 640.057/RO, Tema nº 487/STF ("Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do artigo 150, IV, da Constituição Federal, se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário ("multa isolada") possui, ou não, caráter confiscatório."), indicado na decisão de fls.600/601. 
Observo que na presente demanda não se está a questionar eventual efeito confiscatório de multa tributária em razão de descumprimento de obrigação acessória, mas, sim, a aplicação de multa administrativa decorrente de infração cometida por empresa que deixou de efetuar, no prazo legal, o registro eletrônico no Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo (doc. 197, pp. 1 e 2).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local (Código Tributário Nacional; Lei federal n. 6.830/1980; e Lei municipal n. 12.685/2007), incidindo, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 69).

Ademais, verifico que o Tribunal a quo entendeu que o recurso extraordinário está em consonância com o tema 660 da Repercussão Geral.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:

Art.  1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).    

Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.  1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.  2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.  3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.  4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente),  DJe 25/7/2023 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator